Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. BANCÁRIO.GOLPEDO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEFEITO DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As alegações recursais relativas à inexistência de negligência da instituição bancária e/ou ausência de defeito na prestação do serviço, foram expostas por ocasião da contestação, ainda que desacompanhadas de comprovação. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

2. A pretensão recursal do requerido busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos decorrente da transferência bancária indevida, proveniente de fraude de terceiro, no valor total de R$ 8.730,00, em 1o/11/2021, que, utilizando-se do aplicativo de mensagens WhatsApp, se portou como se fora o filho da requerente solicitando a transferência para terceiro, sob o pretexto de que necessitava do montante com urgência. A reparação pelo dano moral foi arbitrada em R$ 3.000,00.

3. Da análise da ação constata-se que a fraude se iniciou com a clonagem ou postagem de dados em aplicativos de mensagens WhatsApp, golpe já conhecido e objeto de frequentes processos judiciais onde se questiona a segurança que esses aplicativos oferecem aos seus usuários.

4. Ocorre que a autora imputa ao réu a falha na prestação de serviço por não bloquear a transação em valor que excedia o limite diário para aquela operação bancária (R$ 7.000,00).

5. A controvérsia apresentada em juízo diz respeito à existência de omissão da instituição financeira quanto à adoção de providências aptas a impedir a concretização da operação bancária cujo valor ultrapassava o limite diário da correntista (IDs 42837326 e 42837325).

6. É certo que, em 1o/11/2021, a autora, mediante trama induzida por terceiro, realizou procedimento para a transferência bancária via TED no valor de R$ 8.730,00 (ID 42837322 - Pág. 1).

7. A solução da controvérsia entre as partes reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estatui: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (responsabilidade civil objetiva). O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado oserviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ademais, é de se ressaltar que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).

8. Sobressai no caso que a efetiva transferência do valor de R$ 8.730,00 (TED), embora tenha se iniciada mediante fraude iludindo a autora a solicitar o procedimento ao banco, esse, por dever de cautela, normatizado, não poderia acatar a solicitação em razão de o valor extrapolar o limite para aquela modalidade de transferência instantânea de valores. Vê-se que a eficácia final da fraude somente emergiu em virtude da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira que não observou o limite diário de transferência estabelecido para a segurança da correntista (ID 42837326). O réu não negou expressamente essa conduta de inobservância dos regulamentos de segurança concernentes a limitação de valores diários para aquela operação bancária nem impugnou o áudio em que se reproduz a confissão do preposto do réu sobre a ausência daquela cautela. A conduta negligente do banco caracteriza grave falha na prestação do serviço e se apresenta como fator determinante na consolidação do embuste.

9. Caberia ao requerido, ora recorrente, oferecer a segurança esperada na prestação de seus serviços, o que, à evidência, não ocorreu, como acima demonstrado onde o próprio banco credor permite transferências superiores aos limites estabelecidos, como reconhecido pelo próprio gerente (ID 42837325). É de ser ver que a transação realizada integra o risco da atividade empreendida quando esta deixa de adotar as cautelas necessárias para segurança e confiabilidade do seu sistema de transferência. Entender de outro modo, atrelaria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo código consumerista. Com essa conduta a instituição bancária atrai para si a culpa pelo dano gerado ao consumidor.

10. Quanto aos danos imateriais, a autora não demonstrou outros desdobramentos que não fosse a própria falha na prestação dos serviços, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

11. Diante disso, dou parcial provimento ao recurso do requerido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).